Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os alvarás de levantamento (ID: 66335185), digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 13 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR